Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018761-16.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), VALDIRLEI DO NASCIMENTO - CPF: 000.908.481-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. V. D. N. X. - CPF: 062.954.721-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO FRUSTRADAS. RÉU SOLTO NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS DECLINADOS NOS AUTOS. DEFENSOR DATIVO DEVIDAMENTE COMUNICADO. COMUNICAÇÃO SUPRIDA. VÍCIO INEXISTENTE.
2.

ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
3.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CP
. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE
PARENTESCO COMPROVADA NOS AUTOS.
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Nos termos do disposto no art. 392, inc. II, do CPP, é prescindível a intimação pessoal do réu solto sobre o teor do édito condenatório, bastando que seu advogado seja intimado pelas vias ordinárias. Assim, sabendo-se que o revisionando respondeu a todos os atos processuais em liberdade, e que, afora não ter sido encontrado em nenhum dos endereços indicados nos seus autos, sua advogada foi regularmente cientificada do conteúdo da sentença condenatória, não há que se falar em cerceamento de defesa e muito menos em nulidade da condenação transitada em julgado.

2.1.
De acordo com o Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

2.2.
Havendo provas seguras nos autos de que o revisionando abusou sexualmente da vítima, ordenando que se despisse e passando a língua sobre o órgão genital da garota, deve ser repelida, por inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos.

3.
Uma vez demonstrado que o revisionando é tio-avô da vítima, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Vanderlei do Nascimento
foi condenado à pena de
14 anos de reclusão em regime fechado
por praticar o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP) contra a sobrinha-neta
A.V. do N.X.
, à época com seis anos de idade (ID 143721665).

Por meio de advogada constituída, propôs esta
Revisão Criminal
para, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, ve
r declarada a
nulidade da sentença condenatória
e de todos os atos posteriores, alegando que
não foi intimado do seu conteúdo
.

De modo subsidiário, pretende alcançar a
absolvição
, por entender que os autos não contam com provas suficientes do seu envolvimento no ilícito. Por fim, acaso nenhuma tese seja acolhida, pugna pela
exclusão da causa de aumento de pena delineada no art. 226, inc. II, do CP
, sustentando que não detinha poder de autoridade sobre a vítima (ID 143721663).

Instruiu a inicial com documentos (ID
143721664 a 143721670).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
improcedência
do pedido (ID 145602688),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Estupro de vulnerável - Alega nulidade do feito ante a ausência de intimação pessoal do teor da sentença – Inexistência - O fato de o requerente não ter sido intimado pessoalmente não constitui cerceamento ao seu direito de defesa se, como ficou demonstrado, além de sua intimação por edital, o seu defensor constituído também foi regularmente intimado, nos termos do art. 392, inciso II e IV do CPP – Pedido de absolvição por ausência de provas – Improcedente - As alegações não têm potencialidade para um juízo rescisório e revelam a tentativa do requerente de instaurar reavaliação da prova produzida na instrução criminal, o que não é admitido pela jurisprudência dominante - Subsidiariamente, quer o afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II do CP – Impossibilidade - Ficou comprovado que o réu é tio da vítima, logo, aplicável a referida causa de aumento de pena, conforme precedentes do STJ -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que em 2013,
A.V. do N.X.
, então com sete anos de idade, relatou a mãe que em duas oportunidades no ano anterior, enquanto estava a sós com o revisionando, seu tio-avô, ele determinou que a menina tirasse a roupa para fotografá-la e depois passou a língua sobre a sua vagina.

Finalizados os trabalhos investigativos, o revisionando foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
14 anos de reclusão em regime fechado
por praticar o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP) (ID 143721665).

A condenação transitou em julgado em
29.3.2022
, sem recurso das partes (ID 143721666).

Estabelecido esse panorama geral, observa-se que o revisionando
respondeu ao processo em liberdade
e foi intimado, pessoalmente ou por meio dos defensores dativos, de
todos
os atos processuais, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

A sentença condenatória foi proferida em 21.10.2019.

Em 8.1.2021, a oficial de justiça tentou intimá-lo pessoalmente no endereço constante nos autos, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, mas
não
o encontrou; na oportunidade, o pai do revisionando informou que ele havia se mudado para a Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº. 3.129, em Pontes e Lacerda-MT (
ID 143721665).

Diante dessa informação, o Juízo
a quo
oficiante determinou a expedição de Carta Precatória para aquela localidade (
ID 143721665).

Em 20.9.2021, o oficial de justiça certificou
não
existir o número do imóvel indicado (
ID 143721665).

Por não ter sido localizado em nenhum dos endereços, o revisionando foi intimado por edital (
ID 143721665).

Em 27.1.2022, a advogada dativa informou desinteresse em recorrer, nos seguintes termos: “
após ter tomado conhecimento da sentença, verificou-se que não existe matéria de ordem técnica que justifique a interposição de recurso pelo réu
” (
ID 143721665).

Em 29.3.2022, foi certificado o trânsito em julgado da condenação
(
ID 143721665).

Dito isso, é certo que de acordo com as regras previstas no art. 392, inc. I e II, do CPP, o
réu preso
será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que em se tratando de
réu solto
, a intimação
poderá
ser feita pessoalmente a ele
ou
ao advogado constituído nos autos.

Na hipótese, mesmo
prescindível a intimação pessoal do revisionando
– já que respondia ao processo em liberdade – a autoridade judiciária se empenhou em intimá-lo pessoalmente, consoante anotam as certidões dos oficiais de justiça exaradas em 8.1.2021 e 20.9.2021.

Oras, sabendo-se que o revisionando respondeu a todos os atos processuais em
liberdade
e que sua advogada, como visto nas linhas acima, foi regularmente cientificada da sentença condenatória,
não

há que se falar em exigência de intimação pessoal
,

muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional.

Trata-se de entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 2.
Não há constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava, à época, em liberdade. Na hipótese, o defensor constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial do inteiro teor do édito condenatório
. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 544.205/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 19.12.2019). Destaquei.

“O Código de Processo Penal dispõe, no art. 392, II, que a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Com efeito,
tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado
. 4.
Habeas corpus
não conhecido” (HC 481.476/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 7.8.2019). Destaquei.

Esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas segue o mesmo caminho:

“Descabe cogitar em nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu, quanto aos termos da sentença condenatória, tendo em vista que, de acordo com o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é inexigível a intimação pessoal quanto o indivíduo não se encontra preso, bem como possuía advogado legalmente constituído e que estava presente na solenidade, saindo devidamente intimado e apresentou tempestivamente o recurso de apelação” (RevCrim 1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 11.11.2022).

“
O artigo 392 do CPP determina a intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória, não sendo esta necessária nos casos em que ele se encontra solto, tampouco nas condenações em grau de recurso, bastando a intimação de seu patrono constituído. Precedentes do STJ e do STF
. Se o requerente se limita a reiterar tese já apreciada em sede recursal, sem apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado por força do art. 3º, do CPP)” (RevCrim 1001273-82.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 9.7.2021). Destaquei.

Por fim, é interessante frisar, conforme salientado no parecer ministerial, que “
a defesa técnica tomou conhecimento da condenação e o simples fato de não ter recorrido não gera concreto prejuízo a seu direito de defesa, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto
”.

Logo, diante da desnecessidade de intimação pessoal do réu solto, e sabendo-se que o revisionando, ao deixar de atualizar seu endereço nos autos, contribuiu para o insucesso da própria intimação,
não
há como se reconhecer a pretendida nulidade.

Superada essa questão,
é imperioso recordar que a sentença condenatória só deve ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no art. 621, inc. I, do CPP, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, eis o que preleciona a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [
in dubio pro reo
] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5º, LVII, CR/88]” (RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que a condenação esteja divorciada de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de liame com as provas produzidas.

Este, todavia,
não
é o panorama dos autos.

As palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo crimes sexuais cometidos na clandestinidade, assumem especial relevo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

A propósito, a Corte Cidadã orienta:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos
” (HC 770542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.11.2022).

Trata-se, inclusive, de posicionamento idêntico ao consolidado no
Enunciado nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Na sede da autoridade policial, a vítima disse que certo dia estava assistindo televisão quando o revisionando, a quem carinhosamente chamava de tio Lei, avisou que ia fotografá-la sem roupa e a mandou tirar o vestido; a menina obedeceu e em seguida, ele a conduziu ao quarto dele, onde a deitou sobre a cama e “
passou a língua na sua perereca
” (ID 143721665).

Mais tarde, durante entrevista com a psicóloga, a criança referendou o relato anterior, consoante trechos do relatório abaixo transcrito:

“Any relatou que ‘
eu estava na casa da vó Pídia aqui em Vila Bela, assistindo desenho, daí o tio Lei pediu para tirar uma foto minha, daí eu fiz uma pose, aí ele pediu pra eu tirar meu vestido’
(sic). A criança segue narrando que Valdirlei, após tirar as fotos na sala, chamou-a para ir ao quarto e lá chegando, pediu pra ela tirar a calcinha e ele também tirou a roupa dele; a partir disso, a criança afirma que não se lembra mais do que aconteceu.
A criança mencionou que houve outro dia em que ela estava dormindo na casa da avó Girlene e então o Valdirlei a acordou, tirou sua roupa e ‘lambeu aqui’ (sic), neste momento, a criança colocou a mão sobre a sua vagina
. Any verbalizou que Valdirlei pressionava a mesma a não contar sobre esses abusos, pois sua mãe não acreditaria nela, sendo assim, ela iria apanhar de Jenallee e em razão disso demorou dois anos para falar sobre o ocorrido” (ID 143721665). Destaquei.

Em sintonia com as declarações da ofendida, a mãe dela,
Jenallee do Nascimento
,
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, asseverou que após comunicar à menina que pretendia se mudar para a casa da avó materna, a garota, assustada, logo perguntou se o tio Lei estaria lá, assinalando que não desejava mais conviver com ele. A mãe estranhou o comportamento e pouco depois, numa conversa reservada, a menina lhe confidenciou:

“
Ela contou que primeiro ele pediu pra tirar foto dela, uma foto de calcinha e depois ele pegou e pediu pra que ela tirasse a roupa, e depois tirou a foto. E falou que ele ficou né, ela mostrou o gesto porque ela não sabia falar, mas ele estava se masturbando na frente dela
. Aí eu perguntei por que ela não me falou, quando que foi isso, onde eu que eu tava, ela falou que eu tinha ido no mercado. Aí eu perguntei pra ela ‘tem certeza, filha?’. Ela falou: ‘não estou mentindo, mamãe’.
Aí eu perguntei pra ela se foi a primeira vez, aí ela falou que não, que já tinha acontecido na casa da minha mãe (Girlene) também
” (...). Ele ficou sem roupa na frente dela, se masturbando (...);
ela falou que ele passava a mãe nela
” (ID 143721665). Destaquei.

No caso em tela, em sintonia com as declarações da vítima, temos o Relatório Psicológico e os depoimentos sempre seguros e uníssonos de
Jenallee do Nascimento
, mãe da criança, para quem a pequena confidenciou os abusos.

Para além disso, não há qualquer notícia, na prova dos autos, de que a vítima ou seus familiares tivessem interesse em prejudicar o revisionando.

Já o revisionando se limitou a negar a prática delitiva nas duas vezes em que foi interrogado
(ID 143721665).

No entanto, além de
dissociada
de
todo
o conjunto fático-probatório, a negativa
não
conta com um mínimo de respaldo nos autos, tanto que a defesa técnica sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de natureza diversa capazes de subsidiar a versão defensiva. É dizer, num franco descompasso com o art. 156 do CPP, a defesa deixou de
produzir provas que pudessem, ainda que superficialmente, incutir no julgador o espírito da dúvida quanto à responsabilidade do revisionando no delito.

Portanto, como
as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes entre si, e
o revisionando
não
logrou êxito em demonstrar a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos, deixando de apontar razões suficientemente plausíveis e idôneas
para
alcançar a pretensão absolutória,
deve ser mantida a condenação
impugnada.

A propósito, colhe-se desta Corte Estadual: “
A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que é imputado na denúncia
” (RAC 0006192-46.2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 14.4.2021).

Finalmente,
descabe
cogitar a exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, vez que os autos contam com fartas provas documentais, a exemplo da certidão de nascimento da vítima e dos documentos de identidade do revisionando e da avó dela, anotando que ele é
tio-avô da ofendida
, circunstância o bastante para autorizar a incidência da majorante em tela.

Em caso semelhante, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu: “
Constatado que os crimes foram praticados na vigência da Lei n. 11.106/2005, estendendo-se até o ano de 2008, pertinente a aplicação do art. 226, II, CP, aumentando-se a pena da metade, por ser, o agente, tio da vítima, situação comprovada nos autos da ação penal e confirmada em Apelação Criminal já julgada por este Tribunal de Justiça
” (RevCrim 1008427-93.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11.12.2017).

Enfim, diante da inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
,
deve ser
mantida
a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo
IMPROCEDENTE
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023